Tribunal: TJDFT
Processo: 0001566-47.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de indeferimento de produção de prova testemunhal requerida pelo réu, ora apelante, em ação de alimentos. 1.1. Houve ainda o indeferimento de requerimento de expedição de ofício ao INSS com o objetivo de comprovar a capacidade financeira do recorrente.

2. Devem ser disponibilizados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. 2.1. Por isso, afigura-se caracterizado o cerceamento de defesa nos casos em que o Juízo singular indefere o requerimento de prova testemunhal e documental necessária para o esclarecimento de questões controvertidas nos autos do processo.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.